Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002666-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ROSALINA ANTONIA TIVO - CPF: 586.522.309-78 (AGRAVANTE), CARLOS TIVO - CPF: 455.661.359-00 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 453 § 1º DO CPC, ART. 2º DA PORTARIA-CONJUNTA TJ/MT N. 9/2022 E ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 354 DE 19/11/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 2º da Portaria Conjunta n. 9/2022 da Administração deste TJ/MT, prevê a possibilidade, em casos excepcionais, quando uma das partes reside em local distinto de onde será realizada a sessão ou a pedido das partes, do agendamento de audiências de mediação e conciliação no modo virtual.

Além disso, o § 3º do art. 236 do Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

Da mesma forma o § 1º, do artigo 453, possibilita a oitiva de testemunha por videoconferência, quando esta residir em comarca diversa onde tramita o processo.

Ou seja, a utilização dos meios tecnológicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente, em situações como a ora em exame em que há necessidade de grande deslocamento da testemunha e do recorrente para comparecer de forma presencial na comarca em que o ato se dará.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS TIVO e ROSALINA ANTONIA TIVO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais nº. 1002069-33.2018.8.11.0015, em que figura como parte contrária CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., que indeferiu o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que a decisão ofende o art. 453 § 1º do CPC, o art. 2º da Portaria-Conjunta TJ/MT n. 9/2022 e o art. 4º da Resolução nº 354 de 19/11/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, celeridade e cooperação, bem ainda violação ao direito de acesso à justiça.

Assevera que pelo simples fato de as testemunhas residirem em outra comarca distante, deveria o D. juízo de piso sopesar de modo justo e igualitário ao determinar regular andamento do feito pelo meio menos gravoso e oneroso para os litigantes, sendo certo que restou comprovado o efetivo prejuízo na oitiva de testemunhas de maneira presencial.

Defende a incidência do artigo 6º, do CPC, uma vez que agravantes e agravada postularam pela realização da audiência de instrução e julgamento de maneira virtual, demonstrando inclusive o risco de prejuízo à ambas as partes.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso e, no mérito, seja dado total provimento ao presente, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para determinar que a audiência de instrução e julgamento seja realizada de maneira virtual.

A liminar recursal vindicada foi deferida para autorizar a participação dos agravantes, de seu advogado e de suas testemunhas, devidamente arroladas, em audiência de forma virtual (ID 202005689).

Contraminuta da parte agravada pelo provimento do recurso (ID 205284152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS TIVO e ROSALINA ANTONIA TIVO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais nº. 1002069-33.2018.8.11.0015, em que figura como parte contrária CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., que indeferiu o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

A meu ver, o recurso comporta provimento.

A uma porque a parte Requerida/Agravada concorda com o pleito.

A duas porque o art. 2º da Portaria Conjunta n. 9/2022 da Administração deste TJ/MT, prevê a possibilidade, em casos excepcionais, quando uma das partes reside em local distinto de onde será realizada a sessão ou a pedido das partes, do agendamento de audiências de mediação e conciliação no modo virtual:

“Art. 2º Os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal serão realizados de forma presencial, híbrida ou por meio de recursos tecnológicos de videoconferência ou plenário virtual, a critério dos juízes, no âmbito da primeira instância e a critério dos Presidentes dos respectivos Órgãos Fracionários, no âmbito da segunda instância.”

Além disso, o § 3º do art. 236 do Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

Da mesma forma o § 1º, do artigo 453, possibilita a oitiva de testemunha por videoconferência, quando esta residir em comarca diversa onde tramita o processo, senão vejamos:

“Art. 453. As testemunhas depõem, na audiência de instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto:

[...]

§ 1º A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento.”

Dessa feita, levando em consideração que a parte agravante e suas testemunhas residem em comarca diversa daquela onde tramita o processo, excepcionalmente, possível a realização da audiência de por videoconferência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE FORMA VIRTUAL – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUTOR QUE RESIDE EM COMARCA DISTANTE DAQUELE EM QUE FOI PROPOSTA A DEMANDA – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ECONOMICIDADE, DA CELERIDADE E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. Devem ser respeitados os princípios da economicidade e da celeridade, ambos previstos em sede constitucional, que apregoa, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." A utilização dos meios tecnológicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente em situações em que há necessidade de deslocamento dos autores e testemunhas para comparecerem de forma presencial na comarca em que o ato se dará. Destarte, a realização de audiência por videoconferência atende os princípios constitucionais do livre acesso à jurisdição, da celeridade e da razoável duração do processo, de modo que deve ser oportunizado a parte a realização da audiência de modo virtual. Recurso provido.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento: 1419294-43.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/11/2023, Data de Publicação: 06/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A OITIVA DE TESTEMUNHA RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ART. 453, § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Inteligência do art. 453, § 1º, do CPC. 2. Agravo de instrumento provido.” (TJ-AC, AI: 10008035920238010000 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data de Publicação: 24/07/2023)

Em assim sendo, ficam respeitados os princípios da economicidade e da celeridade, ambos previstos em sede constitucional, que apregoa, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Busca-se, desse modo, que o processo tenha uma tramitação rápida, com a prestação jurisdicional em tempo razoável, respeitando-se, ainda, o contraditório e a ampla defesa.

Ou seja, a utilização dos meios tecnológicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente, em situações como a ora em exame em que há necessidade de grande deslocamento da testemunha e do recorrente para comparecer de forma presencial na comarca em que o ato se dará.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão, para determinar que a audiência de instrução e julgamento seja realizada de maneira virtual, através de videoconferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024